Tribunal: TCU
Processo: 037.142/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Sônia Maria Martins Pereira e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em face do Acórdão 2261/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de alteração referentes à concessão de aposentadoria emitida em favor da primeira recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Sônia Maria Martins Pereira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para, no mérito, dar-lhe provimento parcial tão somente para tornar sem efeito o subitem 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.